Tribunal: TJDFT
Processo: 0747755-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DA REGRA ANTERIOR QUE PREVIA O CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO, POR SER MAIS BENÉFICA AO APENADO. NOVA LEI No 13.964/2019 É PREJUDICIAL AO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do condenado que se comunica a todas as condenações em execução.

2. Para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções, ainda que atinja pena imposta ao sentenciado enquanto ostentava a característica de primário. Isso porque, unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações anteriores, consideradas isoladamente.

3. No caso concreto, os novos critérios de progressão de regime são mais rigorosos para o sentenciado, devendo ser aplicada a norma anterior que previa a progressão de regime, após o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) das penas dos crimes comuns, pois era irrelevante ser o sentenciado primário ou reincidente.

4. Negado provimento ao recurso.